Tribunal: TRE-PR
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
UTILIZAÇÃO
INDEVIDA
DE
RECURSOS
DO
FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). REPASSE ENTRE
PARTIDOS DISTINTOS PARA CANDIDATO A CARGO PROPORCIONAL. FONTE
VEDADA.
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS.
DEVOLUÇÃO
AO
TESOURO
NACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que desaprovou as
contas de campanha de candidato a vereador, referente às Eleições de 2024, em
razão do recebimento de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) oriundos de candidata a prefeita de partido diverso, ainda que
coligados na eleição majoritária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o repasse de recursos do FEFC
entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados na eleição majoritária,

Num. 44545282 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/06/2025 18:03:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060918030213900000043486349
Número do documento: 25060918030213900000043486349
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/06/2025 12:05:13
configura irregularidade apta a ensejar a desaprovação das contas de campanha; (ii)
se a devolução espontânea dos valores recebidos, antes da manifestação do
Ministério Público e da decisão de primeiro grau, afasta a irregularidade; (iii) se a
aplicação de jurisprudência consolidada sobre a matéria ofende os princípios da
segurança jurídica e da proteção da confiança legítima; e (iv) se a irregularidade
detectada compromete a transparência da prestação de contas, justificando sua
aprovação com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos, ainda que
coligados na eleição majoritária, configura recebimento de recursos de fonte vedada,
nos termos do art. 17, §§ 2º e 2º-A, da Resolução TSE nº 23.607/2019, e da
jurisprudência consolidada do TSE e do STF (ADI 7214), que veda a coligação
financeira indireta entre partidos nas eleições proporcionais.
4.
A
devolução
espontânea
dos
valores
recebidos,
embora
relevante,
não
descaracteriza a gravidade da irregularidade, especialmente quando o montante
representa percentual significativo da receita total da campanha.
5. A vedação ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos
não configura aplicação retroativa de jurisprudência, mas sim a correta a

Inteiro teor:
Partes
Advogados
ELOI BARCHAKI (RECORRENTE)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ELOI BARCHAKI VEREADOR
(RECORRENTE)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44545282
09/06/2025
18:03
Acórdão
Acórdão

Num. 44545282 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/06/2025 18:03:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060918030213900000043486349
Número do documento: 25060918030213900000043486349
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/06/2025 12:05:13
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACORDÃO Nº 67.324
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600439-
24.2024.6.16.0015 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ELOI BARCHAKI VEREADOR
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
ADVOGADO: FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS - OAB/PR108636
RECORRENTE: ELOI BARCHAKI
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
ADVOGADO: FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS - OAB/PR108636
RECORRIDO: JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
EMENTA
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
UTILIZAÇÃO
INDEVIDA
DE
RECURSOS
DO
FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). REPASSE ENTRE
PARTIDOS DISTINTOS PARA CANDIDATO A CARGO PROPORCIONAL. FONTE
VEDADA.
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS.
DEVOLUÇÃO
AO
TESOURO
NACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que desaprovou as
contas de campanha de candidato a vereador, referente às Eleições de 2024, em
razão do recebimento de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) oriundos de candidata a prefeita de partido diverso, ainda que
coligados na eleição majoritária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o repasse de recursos do FEFC
entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados na eleição majoritária,

Num. 44545282 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/06/2025 18:03:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060918030213900000043486349
Número do documento: 25060918030213900000043486349
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/06/2025 12:05:13
configura irregularidade apta a ensejar a desaprovação das contas de campanha; (ii)
se a devolução espontânea dos valores recebidos, antes da manifestação do
Ministério Público e da decisão de primeiro grau, afasta a irregularidade; (iii) se a
aplicação de jurisprudência consolidada sobre a matéria ofende os princípios da
segurança jurídica e da proteção da confiança legítima; e (iv) se a irregularidade
detectada compromete a transparência da prestação de contas, justificando sua
aprovação com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos, ainda que
coligados na eleição majoritária, configura recebimento de recursos de fonte vedada,
nos termos do art. 17, §§ 2º e 2º-A, da Resolução TSE nº 23.607/2019, e da
jurisprudência consolidada do TSE e do STF (ADI 7214), que veda a coligação
financeira indireta entre partidos nas eleições proporcionais.
4.
A devolução espontânea dos valores recebidos, embora relevante, não
descaracteriza a gravidade da irregularidade, especialmente quando o montante
representa percentual significativo da receita total da campanha.
5. A vedação ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos
não configura aplicação retroativa de jurisprudência, mas sim a correta aplicação da
legislação eleitoral vigente desde a Emenda Constitucional nº
97/2017
e
regulamentada pelo TSE na Resolução nº 23.607/2019.
6. A irregularidade identificada compromete a transparência da prestação de contas,
impedindo sua aprovação, ainda que com ressalvas, nos termos do art. 74, III, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso Eleitoral desprovido.
Tese de Julgamento: 1. É vedado o repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre candidatos de partidos distintos, ainda
que coligados na eleição majoritária, configurando recebimento de recursos de fonte
vedada. 2. A devolução espontânea dos valores recebidos não descaracteriza a
gravidade da irregularidade, especialmente quando o montante representa
percentual significativo da receita total da campanha. 3. A vedação ao repasse de
recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos não configura aplicação
retroativa de jurisprudência, mas sim a correta aplicação da legislação eleitoral
vigente.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 17, § 1º; Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, §
2º; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 17, §§ 1º, 2º, I e II, 9º, e 74, III; LINDB, arts.
21, parágrafo único, 22, §§ 2º e 3º, 23 e 24; CPC, arts. 14, 525, § 13, 535, § 6º, e

Num. 44545282 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/06/2025 18:03:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060918030213900000043486349
Número do documento: 25060918030213900000043486349
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/06/2025 12:05:13
927, §§ 3º e 4º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7214; TSE, AgR-REspe nº 0600982-15,
Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE 03/03/2023; TSE, AgR-REspe 0600090-64, Rel(a).
Min.
André
Ramos
Tavares,
Acórdão
de
14/11/2024,
Publicado
no(a)
DJE
25/11/2024.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/06/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Eloi Barchaki, candidato ao cargo de vereador pelo
Movimento Democrático Brasileiro (MDB) no Município de Ponta Grossa/PR, contra a sentença
proferida pela Juíza Eleitoral da 015ª Zona Eleitoral, que julgou desaprovadas suas contas de
campanha referentes às eleições de 2024, nos termos dos arts. 17, §§ 2º e 2º-A, e 74, III, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
A sentença fundamentou-se na constatação de recebimento de R$ 4.000,00 em 03/09/2024, na
conta bancária de campanha do recorrente, valores oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) da candidata à Prefeitura de Ponta Grossa, Elizabeth
Silveira Schmidt, do partido União Brasil, agremiação diversa daquela à qual é filiado o
recorrente.
Inconformado, o candidato interpôs recurso eleitoral, pugnando pela reforma da sentença para
que suas contas sejam aprovadas com ressalvas, sob os seguintes argumentos:
a) O valor recebido foi destinado à propaganda eleitoral conjunta com a candidata majoritária, do
partido doador, o que afastaria a má-fé;
b) O montante foi devolvido espontaneamente, antes da manifestação do Ministério Público e da
decisão de primeiro grau, não havendo prejuízo à análise técnica das contas;
c) Aplica-se à espécie o disposto nos arts. 22, §§ 2º e 3º, da LINDB, de modo que deve ser
levada em conta a natureza da infração e a boa-fé do agente, além dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade;
d) A jurisprudência vigente à época dos fatos, segundo o recorrente, admitia o repasse entre
candidatos de partidos coligados para a eleição majoritária, afastando a caracterização de fonte
vedada;

Num. 44545282 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/06/2025 18:03:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060918030213900000043486349
Número do documento: 25060918030213900000043486349
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/06/2025 12:05:13
e) A aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial posterior ao pleito ofenderia os
princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, vedada pelo art. 16 da
Constituição Federal e pelos arts. 21, parágrafo único, 23 e 24 da LINDB, além de dispositivos do
Código de Processo Civil (arts. 14, 525, § 13, 535, § 6º, e 927, §§ 3º e 4º);
f) Menciona, ainda, o entendimento firmado no Tema 564 da Repercussão Geral do STF,
segundo o qual mudanças jurisprudenciais do TSE durante ou logo após o pleito não devem ter
aplicabilidade imediata.
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, sob os seguintes fundamentos:
a) A sentença de primeiro grau encontra-se em conformidade com o entendimento atual do
TRE/PR e do TSE, que veda o repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos
diversos, ainda que coligados para a eleição majoritária;
b) Referiu jurisprudência da ADI 7214, do STF, segundo a qual a vedação de coligação nas
eleições proporcionais implica na impossibilidade de trânsito de recursos entre partidos distintos;
c) Ressaltou que a devolução do valor, embora relevante, não descaracteriza a irregularidade,
sobretudo porque esta comprometeu mais da metade da receita do candidato;
d) A jurisprudência atual do TRE/PR e do TSE é firme no sentido de que a irregularidade é
insanável e exige a desaprovação das contas, mesmo que os recursos tenham sido aplicados em
propaganda conjunta.
É o relatório.
VOTO Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
No mérito, a insurgência recursal não merece acolhimento.
Da irregularidade no recebimento de recursos do FEFC de candidato de partido diverso
O recorrente alega que o valor recebido foi utilizado em propaganda eleitoral conjunta com a
candidata majoritária do partido doador, o que afastaria a configuração de má-fé; ademais,
sustenta que o montante foi devolvido de forma espontânea, antes da manifestação do Ministério
Público e da prolação da decisão de primeiro grau, não havendo, portanto, qualquer prejuízo à
análise técnica das contas.
Todavia, tal argumento não merece acolhimento.

Num. 44545282 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/06/2025 18:03:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060918030213900000043486349
Número do documento: 25060918030213900000043486349
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/06/2025 12:05:13
No caso em exame, restou incontroverso que o recorrente recebeu, em 03/09/2024, o valor de R$
4.000,00, oriundo do FEFC, transferido pela candidata a prefeita Elizabeth Silveira Schmidt, filiada
ao União Brasil, partido diverso daquele ao qual pertence o recorrente (MDB).
Ainda que as agremiações partidárias estivessem coligadas na disputa majoritária, a regra
prevista nos dispositivos mencionados é clara ao restringir o repasse de recursos no âmbito da
eleição proporcional exclusivamente a partidos da mesma coligação ou federação, situação não
configurada no presente feito.
É cediço que a edição da Emenda Constitucional nº 97, ao dar nova redação ao § 1º do art. 17,
vedou expressamente a celebração de coligações, nas eleições proporcionais, a partir das
eleições de 2020, estabelecendo normas específicas sobre o acesso dos partidos políticos aos
recursos do fundo partidário, in verbis:
"Art. 17......................................................................................
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura
interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos
permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para
adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições
majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem
obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional,
estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de
disciplina e fidelidade partidária.
(...).”
No mesmo sentido a Resolução TSE nº 23.607/2019 assentou, em seu art. 17, a vedação de
repasses e doações de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) entre candidatos que não integrem o mesmo partido ou não pertençam à mesma
coligação:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído
aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º).
§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é vedado o
repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição,
por partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
(...)
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o

Num. 44545282 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/06/2025 18:03:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060918030213900000043486349
Número do documento: 25060918030213900000043486349
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/06/2025 12:05:13
valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente
pela devolução o recebedor, na medida dos recursos que houver utilizado.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 7214, confirmou essa vedação, destacando que a
coligação majoritária não autoriza o trânsito de recursos entre candidatos de partidos diferentes
na eleição proporcional. O Tribunal Superior Eleitoral também consolidou esse entendimento,
estabelecendo que tal irregularidade configura o recebimento de recursos de fonte vedada,
ensejando a desaprovação das contas e a obrigação de devolução ao Tesouro Nacional.
Admitir essa prática equivaleria a permitir, de forma indireta, a coligação financeira entre partidos
na eleição proporcional, o que contraria o espírito da Emenda Constitucional nº 97/2017, que
proíbe coligações para cargos proporcionais.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, em consonância com a decisão proferida pelo
Supremo Tribunal Federal proferida na ADI nº 7214, já consolidou o entendimento de que o
repasse de recursos do FEFC por candidato a prefeito para candidatos a vereador de partido
distinto é irregular, ainda que coligados na eleição majoritária. Nesse sentido, destaca-se o
julgamento do AgR-REspEl nº 0600982-15, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE 03/03/2023,
que
reafirma a vedação desse tipo de transação financeira
Assim, é fato incontroverso que a doação, ainda que estimável em dinheiro, a candidatos de
partido diverso, mesmo havendo coligação no cargo majoritário, constitui irregularidade grave,
caracterizando o recebimento de recursos de fonte vedada. Nessa hipótese, impõe-se o
recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional.
Em relação a esse valor, o recorrente comprovou o recolhimento da quantia por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU), cujo comprovante foi devidamente juntado aos autos em
12/12/2024. Assim, quanto a esse ponto, não remanescem pendências, uma vez que a
providência exigida já foi cumprida pelo recorrente.
Da alegação de que houve aplicação retroativa de jurisprudência
O recorrente alega que a decisão do juízo a quo aplicou um entendimento jurisprudencial recente
de maneira retroativa, surpreendendo os candidatos e violando a segurança jurídica.
Tal argumento, contudo, não se sustenta. A vedação ao repasse de recursos do FEFC entre
candidatos de partidos distintos não é uma inovação jurisprudencial recente, mas sim uma regra
expressamente prevista na legislação eleitoral desde a Emenda Constitucional nº 97/2017 e
regulamentada pelo TSE na Resolução nº 23.607/2019.
O que ocorreu nos últimos anos foi apenas o reforço da interpretação desse dispositivo pelo TSE
e pelo STF, diante de situações concretas que evidenciaram tentativas de burla à regra
constitucional. Assim, não se pode falar em mudança de entendimento inesperada ou decisão
surpresa, mas sim na correta aplicação da legislação eleitoral vigente desde 2017.
Note-se que não se trata de alteração da interpretação da norma ocorrida no curso do pleito, isto
porque, como exposto, o STF manifestou-se sobre o tema em 03/10/2022.

Num. 44545282 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/06/2025 18:03:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060918030213900000043486349
Número do documento: 25060918030213900000043486349
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/06/2025 12:05:13
Além disso, o próprio candidato tinha ciência da irregularidade, pois procedeu à devolução dos
valores antes do julgamento das contas, o que demonstra que ele reconhecia o erro e buscou
mitigá-lo.
Dessa forma, afasta-se a alegação de violação à segurança jurídica, uma vez que a regra
vedando a transferência de recursos do FEFC entre partidos distintos sempre esteve vigente e
era plenamente previsível sua aplicação.
Da impossibilidade de aprovação das contas com ressalvas
O recorrente alega, ainda, que as irregularidades identificadas não comprometem a transparência
da prestação de contas, motivo pelo qual suas contas deveriam ser aprovadas, ainda que com
ressalvas.
O fato de o recorrente ter devolvido espontaneamente os valores antes da manifestação
ministerial ou da prolação da sentença não descaracteriza a gravidade da infração. Isso porque o
valor irregular representa alto percentual da receita total da campanha, fato que, por si só, já
compromete a regularidade das contas, nos termos do art. 74, inciso III, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
No que se refere ao exame da regularidade das contas, o candidato arrecadou o total de R$
7.411,02, ao passo que a irregularidade perfaz um total de R$ 4.000,00, cujo percentual
corresponde a 53,97%, número que está bem acima do percentual de 10%, limite estabelecido
para aferição das irregularidades de pequeno vulto.
Nesse sentido, o TSE já decidiu que “a aplicação dos comandos constitucionais da
proporcionalidade e da razoabilidade, condiciona–se em regra ao preenchimento de três
requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou
valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador. No
caso dos autos, contudo, as irregularidades comprometeram a higidez do balanço, o que impede
a incidência dos postulados.” (Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Agravo Em
Recurso Especial Eleitoral 060009064/ES, Relator(a) Min. André Ramos Tavares, Acórdão de
14/11/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 209, data 25/11/2024).
Portanto, não há fundamento jurídico para reformar a sentença recorrida, devendo ser mantida a
desaprovação das contas.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral, mantendo-se
integralmente a sentença que desaprovou as contas de Eloi Barchaki, candidato ao cargo de
vereador pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB) no município de Ponta Grossa/PR.
É como voto.

Num. 44545282 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/06/2025 18:03:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060918030213900000043486349
Número do documento: 25060918030213900000043486349
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/06/2025 12:05:13
Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600439-
24.2024.6.16.0015 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 ELOI BARCHAKI VEREADOR, ELOI BARCHAKI - Advogados
do(a) RECORRENTES: JULIANO DEMIAN DITZEL - PR31361-A, JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO
TABORDA - PR57820-A, FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS - PR108636 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 05.06.2025